Tribunal: TJDFT
Processo: 0003873-87.2001.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003873-87.2001.8.07.0006 DESPACHO Manifeste-se a Procuradoria de Justiça sobre o pedido de ingresso apresentado no id 68201667. Após, conclusos. Brasília/DF, 06/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator